Tribunal: TJES
Processo: 5008626-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008626-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICHARD CLARINDO CARRAFA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMPARECIMENTO AO TRABALHO. CONDIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que desclassificou como média a falta disciplinar apurada no PAD nº 110/2024, decorrente do não comparecimento injustificado do apenado ao trabalho durante o gozo da saída temporária no período de 06/12/2024 a 13/12/2024. A decisão agravada deixou de reconhecer a falta como grave, desconsiderando a advertência expressa constante da decisão concessiva da saída temporária. O recorrente pleiteia o reconhecimento da falta grave e a imposição das sanções legais cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o não comparecimento injustificado ao trabalho externo durante o gozo da saída temporária configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 124, §1º, I, da LEP autoriza o juízo da execução a impor condições ao apenado durante a saída temporária, incluindo a obrigatoriedade de comparecimento ao trabalho, sendo legítima a advertência quanto à caracterização de falta grave em caso de descumprimento.

4. A decisão concessiva da saída temporária, proferida em 27/06/2024, estabeleceu de forma clara que o abandono do trabalho externo durante o período do benefício constituiria falta grave, nos termos do art. 39, V c/c art. 50, VI, da LEP.

5. A conduta do apenado, que se ausentou do trabalho sem autorização ou justificativa adequada, caracteriza descumprimento de ordem expressa, evidenciando comportamento incompatível com a disciplina penitenciária.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que o descumprimento das condições impostas ao trabalho externo, inclusive durante a saída temporária, configura falta grave, autorizando a aplicação das sanções previstas na Lei de Execuções Penais.

7. A confissão do apenado no procedimento administrativo disciplinar justifica a mitigação da sanção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, possibilitando a decretação da perda de apenas 1/6 dos dias remidos, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O não comparecimento injustificado ao trabalho externo durante o gozo da saída temporária, em descumprimento a condição expressa imposta pelo juízo da execução, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal.

2. A advertência prévia do juízo quanto às consequências do descumprimento reforça a ilicitude da conduta e legitima a aplicação da sanção disciplinar.

3. A confissão do apenado no procedimento administrativo disciplinar autoriza a imposição proporcional da perda de apenas 1/6 dos dias remidos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V e I; 50, VI; 124, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1997969/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 835.580/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024; TJES, AgExPe nº 0000659-25.2021.8.08.0050, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 14.07.2021; TJES, AgExPe nº 5010450-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008626-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICHARD CLARINDO CARRAFA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 306.1 do processo 0008915-73.2015.8.08.0047 acostada ao ID 9921269, que não reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, tendo desclassificado-a para média, a qual foi apurada no PAD nº 110/2024.

Em suas razões, ao mov. 152.1 (ID 14009507), o
parquet
sustenta que a conduta perpetrada pelo apenado configura falta grave, vez que sabia que deveria trabalhar durante as saídas temporárias.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para que se reconheça a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 190.1 (ID 14009507), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 200.1, juntado ao ID 14009508).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14085728, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos da execução que foi concedida saída temporária ao recorrido e, do dia 06/12/2024 ao dia 13/12/2024 – ocasião em que estava no gozo da benesse – injustificadamente não compareceu ao trabalho extramuros. A conduta deu causa à instauração do PAD nº 110/2024 (mov. 120.1, juntado ao ID 14009507), por meio do qual se apurou a falta grave do apenado.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, VI, da Portaria 332-S, pelo fato de haver deixado de executar o trabalho (ID 14009507, pp. 33/36).

Em oitiva em sede administrativa (mov. 120.1, juntado ao ID 14009507) prestou depoimento esclarecendo que após o meio-dia saiu do trabalho sem informar, pois estava se sentindo mal, e se dirigiu para casa.

Entendo assistir razão ao membro ministerial.

O art. 124, §1º, I, da Lei nº 7.210/84 estabelece que, ao conceder o benefício da saída temporária, o juízo da execução imporá ao beneficiário, dentre outras condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.

No caso vertente, infere-se que, ao ser concedida a saída temporária, o juízo da execução proferiu decisão em 27/06/2024 (mov. 51.1, ID 14009506, p. 54), mais de um mês antes da saída temporária, por meio da qual destacou o juízo de execuções:

“[...] Fica o apenado obrigado a comparecer regularmente ao ambiente de trabalho durante o gozo de saída temporária, cumprindo rigorosamente o horário da jornada de trabalho estabelecido pela unidade prisional e a empresa, exceto se as atividades forem desenvolvidas no interior do estabelecimento prisional ou caso resida em comarca que o impossibilite de se deslocar até o local de trabalho.

Advirto que o abandono do trabalho externo durante a saída temporária constitui falta grave (art. 39, V c/c art. 50, VI, da LEP), passível de apuração por meio de procedimento administrativo destinado a esse fim. [...]”.

Nesse sentido, é necessário se ater ao foco da execução da pena, qual seja, a ressocialização, de maneira que atos que demonstrem indisciplina ou insubordinação podem evidenciar falha neste objetivo central. Portanto, verifica-se que sua ação de não comparecer ao trabalho explicita não apenas mera lesão à produtividade da empresa conveniada, mas principalmente violação à disciplina e obediência à ordem, as quais implicam em sanção prevista na Lei nº 7.210/84.

Assim, importa salientar que o trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 – onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão
“a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.”

Considerando isso, esta Egrégia Segunda Câmara decidiu que,
“uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.” (TJES, AgExPe nº 0000659-25.2021.8.08.0050, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 14.07.2021
)

Assim, embora não sejam irrelevantes os motivos que levaram o apenado a não executar o trabalho nos dias em que usufruía do benefício da saída temporária, entendo que as justificativas dadas não servem para eximir o apenado de ser responsabilizado por conduta que se subsume ao disposto no art. 50, VI, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES SOBRE O TRABALHO EXTERNO. INOBSERVÂNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese, ao descumprir as condições impostas por ocasião do deferimento de trabalho externo, o agravante desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave prevista no art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do trabalho externo caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1997969/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado TJDFT –, Quinta Turma. J. 22.02.2022
)

________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO EXECUÇÃO DO TRABALHO NOS DIAS DO BENEFÍCIO. ART. 50, VI, DA LEI 7.210/84. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 - onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão “a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. 2. Discute-se não a lesão que a conduta do apenado porventura tenha causado à produtividade da empresa conveniada, mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84. 3. Já decidiu esta e. Segunda Câmara que, “uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal” (TJES, Agravo em Execução Penal, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 14/7/2021, Publicação: 06/8/2021) 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJES, AgExPe nº 5010450-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Publ. 23.11.2023
)

Verifico, portanto, que a decisão enfrentada necessita ser reformada, conforme pleiteia o recorrente, para se homologar o PAD nº 110/2024, a fim de que seja reconhecida a falta grave na conduta do recorrido e seja decretada a perda de apenas 1/6 (um sexto) dos dias remidos, ante a confissão do apenado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 835.580/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a falta grave apurada no PAD nº 110/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.